Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701156-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIETE INTEGRA SOLUCOES EM ENERGIA LTDA AGRAVADO: TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TIETE ÍNTEGRA SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA contra a decisão de ID 224070218 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de TECARBRASÍLIA VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, que determinou a conversão da execução em processo de conhecimento. Afirma, em suma, que as partes firmaram proposta comercial, seguida de contrato de compra e venda de energia; que o título executado é líquido, certo e exigível; que a determinação é impossível; que houve manifestação de aceite; que a deliberação sobre atos executivos e expropriatórios não constitui competência da Câmara Arbitral. Requer o provimento do recurso, com o afastamento da determinação de adequação ao rito comum e o prosseguimento da execução. Custas recolhidas (ID 67887796). Por intermédio da petição de ID 68925960, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na determinação de emenda à inicial, facultando a conversão da execução em ação de conhecimento. Desprovido de carga decisória, o pronunciamento judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar ‘com precisão o que deve ser corrigido ou completado’. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial.” (0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, publicado no DJE: 14/7/2021). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora